Tribunal: TJMT
Processo: 1003865-95.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003865-95.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIO ADAIR FRANKEN - CPF: 811.637.891-00 (APELADO), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003865-95.2018.8.11.0003

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: SILVIO ADAIR FRANKEN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Dano MoraL E MATERIAL
– ATRASO DE VOO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INDEMONSTRADA – PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA PELO CHAMADO SISTEMA “CODESHARE” – FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO PELA RÉ – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Embora insista que os problemas narrados na exordial foram causados pela companhia aérea PASSAREDO, fato é que o autor, ora apelado, alegou em sua exordial e comprovou que a passagem foi adquirida junto à ré, ora apelante, pelo chamado sistema
“codeshare”,
sistema pelo qual a passagem aérea é adquirida e emitida por uma companhia e o transporte é realizado por outra companhia parceira.

II -
Em outras palavras, como o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora apelante, ao apontar fato impeditivo do direito do autor, ora apelado, produzir provas nesse sentido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003865-95.2018.8.11.0003

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: SILVIO ADAIR FRANKEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,

com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material de no
1003865-95.2018.8.11.0003
, ajuizada por
SILVIO ADAIR FRANKEN
em face de
VRG LINHAS AÉREAS S.A. “GOL TRANSPORTES AÉREOS”
,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento (Súmula de no 362 do Superior Tribunal de Justiça), e, acrescido de juros de mora, desde a citação.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme a regra estabelecida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 25666705), a ré GOL LINHAS AÉREAS S.A., ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, demonstrou que os problemas narrados na exordial foram causados pela companhia aérea PASSAREDO, companhia aérea distinta da ré.

Assevera que, como não foi a causadora dos supostos danos, não deve ser responsável por qualquer indenização.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que os juros de mora incidam a partir do julgamento da sentença.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 25666708).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003865-95.2018.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se os danos narrados pelo autor na exordial foram causados pela ré ou foram ocasionados por culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré GOL LINHAS AÉREAS S.A., ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, demonstrou que os problemas narrados na exordial foram causados pela companhia aérea PASSAREDO, companhia aérea distinta da ré.

Assevera que, como não foi a causadora dos supostos danos, não deve ser responsável por qualquer indenização.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Embora insista que os problemas narrados na exordial foram causados pela companhia aérea PASSAREDO, fato é que o autor, ora apelado, alegou em sua exordial e comprovou que a passagem foi adquirida junto à ré, ora apelante, pelo chamado sistema
“codeshare”,
sistema pelo qual a passagem aérea é adquirida e emitida por uma companhia e o transporte é realizado por outra companhia parceira.

A par dessa alegação, em sua defesa, competia a ré, ora apelante, a fim de que fosse afastada sua responsabilidade pelos danos narrados na exordial, refutar e comprovar que a aquisição da passagem pelo autor, ora apelado, não teria sido realizada pelo chamado sistema
“codeshare”
, contudo, da leitura da sua contestação (id. 25666674), verifica-se que a mesma sequer rebateu a tese autoral, tornando-se esta incontroversa.

A propósito, em caso semelhante, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo doméstico. Sentença de procedência. Condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00. Irresignação de ambas as partes. Descabimento. Cancelamento de voo. Fato incontroverso e demonstrado.
Legitimidade passiva da ré Gol, que atua em sistema de Code-Share com a empresa Passaredo
, sendo solidariamente responsável, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único; e 25, §1o, do CDC. Alegação genérica da parte ré, no sentido de que o voo foi cancelado por problema técnico não previsto na aeronave. Necessidade de a aeronave se submeter a reparos não previstos que não afasta a obrigação de a requerida cumprir o contratado, por se tratar de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da empresa aérea que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da prestação do serviço. Parte autora que foi alocada em voo de outra companhia, que partiria de aeroporto distinto, porém, após deslocar-se até ele, não pode embarcar por não estar na lista de passageiros. Viagem realizada por via terrestre por iniciativa da passageira. Dano moral caracterizado. Valor da indenização por danos morais que não comporta majoração ou redução, estando apto a cumprir as finalidades reparatória, pedagógica e punitiva do instituto. Quantia que não deve ser fonte de enriquecimento indevido. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios que foram fixados observando os patamares legais e respeitando o artigo 85, §2o, do CPC, remunerando condignamente o Patrono da parte autora. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, ante não provimento do apelo da parte vencedora e a condenação em honorários, na origem, apenas da parte contrária. Recursos não providos.

(TJSP; Apelação Cível 1005083-10.2019.8.26.0003; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)

Em outras palavras, como o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito,
competia a ré, ora apelante, ao apontar fato impeditivo do direito do autor, ora apelado, produzir provas nesse sentido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado, em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020